Tribunal: TJDFT
Processo: 0733951-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - AQUISIÇÃO DE BICICLETA DE PESSOA DESCONHECIDA - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL - VALOR DESPROPORCIONAL - CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do art. 180, § 3o, do Código Penal, o agente que adquire coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.
2. Narra a denúncia que, entre os dias 29 e 30/07/2022, em via pública, Varjão, Brasília/DF, o denunciado adquiriu em proveito próprio, por meio de compra, uma bicicleta marca Caloi, que, pelas condições da oferta, era possível presumir se tratar de produto de furto. Por esses fatos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 180, § 3o, do Código Penal. Contra a sentença condenatória (ID 49532418) à pena de 1 mês de detenção no regime inicial aberto, substituída por 1 restritiva de direitos, recorre a defesa.
3. Em suas razões recursais (ID 49532424) a defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas e por atipicidade da conduta. Aduz que não era possível presumir a origem ilícita do bem e postula a absolvição.
4. No delito de receptação, a apreensão do bem ilícito em poder do acusado enseja a inversão no ônus da prova neste particular aspecto da legitimidade da posse, incumbindo-lhe demonstrar a procedência regular do bem, o que não ocorreu na hipótese.
5. No caso dos autos, a materialidade e a autoria do fato estão comprovadas pela ocorrência policial n.o 6563/2022 6a DPDF (ID 49532309), pelo auto de apresentação e apreensão (ID 4953230), pelo termo de restituição (ID 49532311), bem como pelas provas orais colhidas. Perante a autoridade policial, o proprietário da bicicleta encontrada na posse do réu afirmou ser proprietário do objeto há 3 anos, que tinha ido com ela ao mercado no Varjão no dia 29/7/2022, porém, quando saiu, tinha sido furtada. Afirma que estava num bar no dia seguinte quando o acusado Luciano entrou com sua bicicleta, oportunidade em que confirmou se tratar do mesmo bem e pediu que lhe devolvesse, todavia ele se negou e partiu, motivo pelo qual foi ao posto policial e comunicou o ocorrido (ID 49532312).
6. Perante a autoridade policial, o réu afirmou ter comprado a bicicleta havia uma semana de um desconhecido nas ruas do varjão. Em Juízo, reiterou desconhecer que se tratava de produto de furto, que a tinha comprado para trabalhar, por R$ 70,00, de uma pessoa que conhecia apenas “de vista” (ID 49532413). Os policiais militares Yuri e Lucas, que efetuaram a prisão m flagrante do réu, declararam de forma uníssona que a vítima do furto da bicicleta procurou a polícia para relatar que vira sua bicicleta furtada na posse do acusado, o qual era conhecido pelos policiais, razão pela qual se dirigiram à residência dele, onde sua irmã informou que ele não estava e questionou se o motivo da presença deles era a bicicleta, a qual, em seguida, foi entregue aos policiais por outra pessoa. Ato contínuo, viram o réu na residência e pediram que ele saísse, todavia este se recusou, motivo pelo qual entraram e efetuaram sua prisão (ID 49532353). O depoimento da irmã do réu, Karoline, foi de que a vítima do furto teria lhe oferecido a bicicleta no dia anterior por R$ 30,00, porém ela recusou, tendo seu irmão adquirido o bem, ao fim (ID 49532411). Percebe-se que a versão extrajudicial do réu para os fatos e o depoimento de sua irmã são contraditórios, uma vez que ele afirmou ter comprado o bem uma semana antes e ela afirmou que fora no dia dos fatos. Lado outro, o depoimento extrajudicial da vítima do furto e os depoimentos judiciais dos policiais militares foram uníssonos para demonstrar a materialidade e autoria do delito.
7. Desse modo, entende-se que o acusado não agiu com a devida cautela ao adquirir, de pessoa sobre a qual não possuía maiores informações, bicicleta sem exigir nota fiscal e recibo, e por preço irrisório comparado ao preço de mercado de do bem. Assim, constata-se que, pelas circunstâncias em que o bem foi adquirido, deveria o apelado presumir que se tratava de objeto de crime. Precedentes: Acórdão 1656068, 07045072320218070012, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no PJe: 9/2/2023; Acórdão 1655826, 07055800520228070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no PJe: 6/2/2023).
8. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença condenatória do réu como incurso nas penas do artigo 180, § 3o, do CP.
9. Irreparável a dosimetria fixada pelo magistrado sentenciante no mínimo legal e no regime aberto, além de ter sido substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. Sem custas, nem honorários.